Tribunal: TJSP
Processo: 2277546-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução fiscal - Pretensão de inclusão de terceiros no polo passivo – Impossibilidade – Pessoas contra quem não há título executivo que permita o seguimento da execução - Aplicação da Súmula 392 do STJ – Caso concreto em que não houve preclusão pro-judicato do pedido de inclusão, seja por reconhecimento de erro pelo juízo na emissão da decisão, seja por não ter havido sua

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução fiscal - Pretensão de inclusão de terceiros no polo passivo – Impossibilidade – Pessoas contra quem não há título executivo que permita o seguimento da execução - Aplicação da Súmula 392 do STJ – Caso concreto em que não houve preclusão pro-judicato do pedido de inclusão, seja por reconhecimento de erro pelo juízo na emissão da decisão, seja por não ter havido sua estabilização – Agravo improvido